Tribunal: CARF
Processo: 10830.721273/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva comprovação por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros, dos seguintes documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito rural.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
A revisão de ofício do VTN Declarado somente cabe ser acatada quando comprovada, com documento hábil, a hipótese de erro de fato. Exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (1/1/2007), bem como, a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, somente são passíveis de alteração quando forem apresentados elementos que justifiquem reconhecer erro no preenchimento da declaração.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721273/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.201 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
THEOBALDO DE NIGRIS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva
comprovação por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre
outros, dos seguintes documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais de
insumos, certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto),
contratos ou cédulas de crédito rural.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
A revisão de ofício do VTN Declarado somente cabe ser acatada quando
comprovada, com documento hábil, a hipótese de erro de fato. Exige-se que o
Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT, demonstrando, de forma
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1/1/2007), bem como, a existência de características particulares
desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, somente são passíveis
de alteração quando forem apresentados elementos que justifiquem reconhecer
erro no preenchimento da declaração.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721273/2009-19
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721273/2009-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-29.739 (fl. 103), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 5) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de produtos vegetais e (ii)
não comprovação do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 48), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-29.739 (fl. 103),
conforme ementa abaixo reproduzida:
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, somente são passíveis de
alteração quando forem apresentados elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 122, reiterando as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721273/2009-19

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de produtos vegetais e (ii) não comprovação do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, limita-se a reiterar as razões de
defesa apresentadas na impugnação.
Neste espeque, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e registra a
ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.o 5.172/1966, o Código Tributário
Nacional-CTN. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no parágrafo 1o do art. 142 do CTN.
Com a entrada em vigor da Lei n.o 9.393, de 1996, o ITR passou a ser tributo lançado
por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto no
artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro 1966, o Código Tributário Nacional –
CTN.
O procedimento realizado pelo contribuinte fica sujeito à verificação por parte da
autoridade fiscal, sendo que o lançamento de ofício do ITR encontra amparo no art. 14,
da Lei no 9.393/1996. O lançamento e a revisão de ofício pela autoridade administrativa
estão previstos nos incisos I, III, e V, do art. 149 do CTN.
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da declaração do
ITR/2007. O início do procedimento de ofício foi cientificado ao contribuinte com o
envio de Termo de Intimação Fiscal, pelo qual dada a ele a oportunidade para apresentar
esclarecimentos e documentos comprobatórios dos dados declarados questionados no
procedimento de malha.
O procedimento administrativo de lançamento aperfeiçoa-se, eventualmente, no
processo administrativo fiscal em que o interessado, insatisfeito com o lançamento,
inicia o contraditório, questionando a validade do ato administrativo implementado pelo
fisco e oferecendo provas que questionem ou invalidem as provas produzidas pelo fisco.
O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em decorrência da
apresentação da impugnação, conforme art. 145, I, do CTN, se existir justificativa
suficiente para tanto. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu artigo 16, inciso II, e de acordo com o artigo 333 do Código de
Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
A apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no momento da impugnação,
conforme disposto no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972, acrescido pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532/1997. É possível a juntada posterior de documentos, mas desde
que observado o disposto no 5o do artigo citado, que assim dispõe, “verbis”:
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.532, de 10.12.1997).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721273/2009-19

Cabe aqui recordar o disposto no art. 141 do CTN, “verbis”:
Art. 141 – O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Do exposto, verifica-se que não é possível deferir-se o pedido de juntada posterior de
provas, de forma genérica, sem que haja justificativa suficiente para sua não
apresentação com a impugnação. Acrescente-se que a impugnação foi protocolada em
12/01/2010 e que, até o presente momento, não se verifica que o contribuinte tenha
providenciado a apresentação de documentos para comprovar a distribuição das áreas
do imóvel relativamente ao Exercício 2007.
O pedido de realização de diligência ou perícia deve constar da impugnação, conforme
art. 16, inciso IV, do mesmo Decreto n.o 70.235/1972, o qual exige ainda a exposição
dos motivos que a justifiquem, a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados e o nome, endereço e qualificação profissional do perito. O parágrafo 1o desse
dispositivo, acrescentado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993, dispõe que “considerar-se-á
não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16”.
O julgador com mandato nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento, ao elaborar
seu voto, deve observar o entendimento da Receita Federal do Brasil-RFB, expresso em
atos normativos, conforme previsto no art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o 341, de 12 de
julho de 2011.
Quanto ao mérito, o lançamento ora questionado decorreu da glosa total da área
declarada no Exercício 2007 como ocupada com produtos vegetais, e da alteração do
VTN para o apurado com base no SIPT, em razão de o contribuinte não ter apresentado
comprovação dos dados declarados, quando intimado.
Os dados a serem considerados para o lançamento do ITR devem se reportar à situação
do imóvel no ano anterior ao do Exercício do lançamento e ao valor da terra nua
verificado na data do fato gerador, seguindo a legislação tributária em vigor, sendo que,
em todos os Exercícios, a Receita Federal expede orientações necessárias para o
preenchimento das Declarações de ITR. Em cada exercício, a realidade circunstancial é
diferente e, assim, o lançamento do imposto, de acordo com o CTN, deve-se adequar à
realidade da época em que se está tributando, conforme se depreende do artigo 144
desse diploma legal.
O impugnante discordou do lançamento apenas para informar que apresentou uma
declaração um mês antes de ser cientificado da Notificação de Lançamento e que não
recebeu informação sobre essa retificadora.
Conforme disposto no art. 7o, §1o, do Decreto 70.235/1972, “o início do procedimento
exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas”.
Com isso, a declaração retificadora somente pode ser aceita se apresentada antes de
iniciado o procedimento de ofício.
Não é impossível que no cumprimento de sua obrigação legal o contribuinte venha a
equivocar-se e fornecer dados que não condizem com a realidade de seu imóvel, porém,
nessa situação, cabe a ele apresentar comprovação dos erros cometidos em sua
declaração, visando a retificação dos dados considerados no lançamento. A autoridade
julgadora pode autorizar a alteração de dados declarados quando restar comprovado o
erro no preenchimento da declaração e a alteração pretendida não resultar em
agravamento da exigência inicial, mesmo que o dado que se pretenda corrigir não tenha
sido objeto de alteração no procedimento de ofício.
Na DITR/2007 processada constou a informação de que a área total do imóvel estava
ocupada da seguinte forma: 2,4 ha. de benfeitorias e 404,5 ha. de produtos vegetais, e
que o VTN do imóvel totalizava R$ 980.100,00, resultando no imposto devido de R$
980,10. Na DITR/2007 retificadora, que acompanhou a impugnação, que o
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721273/2009-19

contribuinteafirmou ter apresentado à Receita Federal em 18/11/2009, constou a
seguinte distribuição das áreas do imóvel: 24,2 ha. de área coberta por florestas nativas,
19,8 ha. de área de benfeitorias, 374,0 ha. de área de produtos vegetais e 46,2 ha. de
área de pastagens; e foi declarado o VTN de R$ 9.680.000,00, resultando no imposto
devido de R$ 9.196,00.
O contribuinte não apresentou comprovantes para justificar a pretendida alteração dos
dados declarados.
Com relação à área ocupada com produtos vegetais, no trabalho de malha da
DITR/2007, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar “Notas fiscais do
produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto), contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a
área ocupada com produtos vegetais”.
A área ocupada com benfeitorias poderia ser comprovada com laudo técnico descritivo
emitido por Engenheiro Civil ou Agrônomo, devidamente habilitado, ou com cópia da
escritura pública, com descrição das benfeitorias.
As áreas de pastagens podem ser comprovadas por laudo técnico emitido por
engenheiro agrônomo, acompanhado de cópia da Anotação de Responsabilidade
Técnica, ou por Laudo de Acompanhamento de Projeto fornecido por instituições
Oficiais, no qual deverão estar discriminadas as áreas de pastagem nativa e plantada,
assim como deve ser comprovada a existência de rebanho para que a área de pastagem
possa ser aceita como efetivamente utilizada. O animais mantidos no imóvel podem ser
comprovados com apresentação da Ficha Registro de Vacinação e Movimentação de
Gado e/ou Ficha do Serviço de Erradicação da Sarna e Piolheira dos Ovinos fornecidas
pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura, localizados no município, no
caso de existir controle de sanidade animal para o rebanho, ou com Laudo de
Acompanhamento de Projeto fornecido por Instituições Oficiais, com informações sobre
o efetivo pecuário de grande e médio porte existente no imóvel, quando não existir
controle de sanidade animal, e, em qualquer dessas situações, com Certidão da
Inspetoria da Secretaria Estadual de Agricultura informando a composição do rebanho
registrado em nome do contribuinte ou de arrendatário no imóvel, no Exercício anterior
ao do lançamento. Também é possível a comprovação por meio de outros documentos,
tais como, Declaração Anual do Produtor – DEAP, notas fiscais de movimentação do
rebanho, fichas de vacinação, etc.
As áreas do imóvel rural afastadas da tributação pelo ITR estão discriminadas no art. 10,
§ 1o, inciso II, da Lei n.o 9.393, de 19/12/1996. A exigência de entrega do ADA ao
Ibama está prevista na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 1 o, com
redação da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1o. A partir do Exercício
2007, a legislação tributária em vigor determina que a entrega do ADA ao Ibama deve
ser feita anualmente caso exista no imóvel áreas enquadradas nos requisitos de isenção
do ITR. As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração foram afastadas da tributação pelo ITR com o
advento da Lei n.o 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea “e” ao art. 10, parágrafo 1o,
inciso II, da Lei n.o 9.393, de 1996.
Nos termos do disposto no art. 111 da Lei no. 5.172, de 1966, o Código Tributário
Nacional – CTN, deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção. Deve ser observado ainda o princípio da legalidade previsto
no art. 176 do mesmo CTN, o qual dispõe que “a isenção (...) é sempre decorrente de
lei”.
Para que a área coberta com floresta nativa seja aceita, além da comprovação de entrega
do ADA ao Ibama, sua existência deve ser comprovada por Laudo Técnico emitido por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita
indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição.
Os documentos apresentados pelo interessado com a impugnação tratam-se de contratos
firmados nos anos de 2007 e 2009 para exploração de algumas áreas do imóvel, os quais
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721273/2009-19

não são suficientes para comprovar a efetiva utilização de áreas com produtos vegetais
no ano anterior ao do fato gerador do ITR/2007, além de a soma das áreas indicadas nos
contratos serem inferiores a área de 374,0 ha. de produtos vegetais informada na
declaração retificadora.
Quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, não foi objeto de questionamento na impugnação
e a alteração do valor considerado no lançamento de ofício (R$ 2.900.002,16) para o
declarado na retificadora (R$ 9.680.000,00) resultaria em agravamento da exigência
inicial, hipótese não admitida em sede de julgamento.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Adicionalmente à fundamentação supra, ora adotada como razões de decidir no
pressente voto, destaque-se, que:
* ao contrário do quanto defendido pelo Recorrente, os 4 (quatro) contratos
apresentados para comprovar a APV declarada na DITR/2007, não servem para tal finalidade,
pois 2 (dois) datam de outubro e novembro de 2007 e ou ostros 2 (dois) de 2009.
Ora, nos termos do art. 1o da Lei 9.393/96, o fato gerador do ITR ocorre no dia 1o
de cada ano. Dessa forma, os documentos em questão, por se tratarem de contratos, deveriam ser
datados entre o final de 2006 e início de 2007;
* em sede de impugnação, datada de dezembro de 2009, o Contribuinte informa
que, em função do prazo de 30 (trinta) dias para a impugnação da presente notificação ter
ocorrido no período de festas de natalina e de final de ano, ainda não conseguimos realizar o
LAUDO DE VISTORIA necessário para complementar a presente impugnação; uma vez que o
perito judicial contratado somente poderá realizar o trabalho na 2a quinzena de janeiro de
2010; documento este imprescindível para clarificar e solidificar a impugnação.
Informou, ainda, naquela oportunidade que já estavam sendo providenciadas
copia de notas fiscais de aquisição de insumo, venda de madeira e animais; comprovante de
pagamento de funcionários e encargos sociais e outros documentos necessários.
Ocorre que, passados mais de 10 anos, nenhum documento foi apresentado pelo
Recorrente além dos susoditos contratos.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital